Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT, DO CP). TENTATIVA DE INCÊNDIO (ART. 250, § 1o, II, “a”, C/C Art. 14, II, Todos do CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime de tentativa de incêndio (art. 250, § 1o, II, “a”, C/C Art. 14, II, Todos do CP) foram amplamente demonstradas pelas provas dos autos, não havendo dúvidas de que os fatos ocorreram da forma como narrado pela denúncia.
2. Conforme restou apurado, ao ser negada a entrada do acusado na residência da vítima, decidiu invadir o imóvel, pulando o muro. Na ocasião, utilizou-se de um galão de gasolina que carregava e espalhou o combustível por toda a casa, afirmando à ofendida que iria colocar fogo em sua residência, momento em que a vítima saiu correndo e buscou ajuda de uma guarnição policial. O crime de incêndio só não se consumou em virtude da chegada dos policiais, que abordaram o réu.
3. Não restou demonstrada a tese da defesa de que o fato se enquadra na disposição contida no art. 17 do CP (crime impossível), por não ter sido encontrado nenhum objeto capaz de causar a combustão na posse do acusado. Para ser caracterizada a hipótese de crime impossível, deve ser demonstrado que o resultado é impossível de se consumar por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Para que o meio utilizado pelo agente possa ser considerado absolutamente ineficaz, deve ser demonstrado que os instrumentos colocados à serviço da conduta em hipótese alguma seriam aptos a produzir o resultado.
4. No caso, o acusado espalhou gasolina por toda a residência da vítima, local onde encontraria facilmente um instrumento capaz de produzir fogo e causar combustão, o que afasta a hipótese de crime impossível.
5. Quanto ao crime de ameaça, a sentença vergastada fundamentou a condenação do réu na conduta por ele praticada de adentrar na residência da vítima e espelhar gasolina, afirmando que colocaria fogo na casa. Contudo, a conduta utilizada pela sentença para sustentar a condenação pelo crime de ameaça é a mesma que fundamentou o crime de tentativa de incêndio. Assim, uma vez que o acusado iniciou os atos executórios para consumação do crime de incêndio, o crime de ameaça ficou absolvido, em atenção ao princípio da consunção, razão pela qual o réu foi absolvido do crime do art. 147 do CP (ameaça).
6. Havendo comprovação de que o acusado confessou a prática do delito de violação de domicílio, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu do delito previsto no art. 147 do CP (ameaça) e reconhecer a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) para o delito de violação de domicílio.